Tribunal: TJDFT
Processo: 0709106-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.
I – O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
II – Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, ostentando duas condenações transitadas em julgado por crimes de roubo e outra por furto, está configurada a reprovabilidade do comportamento, que impede o reconhecimento da insignificância.
III – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV – Condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, dois deles cometidos com violência e grave ameaça à pessoa, impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
V – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva configurada, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu à ação penal preso.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.